Tribunal: TJES
Processo: 5017720-22.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017720-22.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FRANCISCO DA CRUZ MACHADO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE ÁGUIA BRANCA/ES

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. ÁLIBI COMPROVADO POR PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. ATA NOTARIAL E REGISTROS DE CÂMERA DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE SINAL DE DADOS MÓVEIS NA REGIÃO. FRAGILIZAÇÃO DO FUMUS COMISSI DELICTI. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de
Francisco da Cruz Machado
, denunciado pela suposta prática do crime de latrocínio tentado, contra ato do Juízo de Direito da Vara Única de Águia Branca/ES, que decretou e manteve sua prisão preventiva.

A defesa sustenta a inexistência de indícios suficientes de autoria, alegando a existência de álibi comprovado por
Ata Notarial
e registros de
câmera de segurança
, demonstrando que o paciente estava em casa, em videochamada, no momento dos fatos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão controvertida consiste em definir se há
prova pré-constituída e inequívoca
capaz de demonstrar a ausência de justa causa para a prisão preventiva, ensejando o reconhecimento de constrangimento ilegal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Embora o Habeas Corpus não se preste à dilação probatória, admite-se, excepcionalmente, o exame da prova quando a negativa de autoria se mostra
flagrantemente demonstrada de plano
, por documentos de natureza objetiva.
5. A
Ata Notarial
comprova a existência e o horário da videochamada realizada pelo paciente no exato momento do crime, e os dados oficiais da
ANATEL
atestam a ausência de sinal de telefonia móvel na área, reforçando a plausibilidade da tese defensiva.
6. As
imagens da câmera de segurança
indicam que o paciente chegou ao local dos fatos após os disparos, em atitude de prestar socorro, o que fragiliza a hipótese acusatória.
7. Manter a prisão preventiva diante de um fumus comissi delicti fragilizado configura
constrangimento ilegal
e antecipação indevida de pena.
8. A substituição da custódia por
medidas cautelares diversas
mostra-se adequada para resguardar a instrução criminal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9.
Ordem concedida
, tornando definitiva a liminar e
revogando a prisão preventiva
de Francisco da Cruz Machado, mantidas as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP.

Tese de julgamento
:

“É cabível o exame de prova pré-constituída em Habeas Corpus quando a negativa de autoria se apresenta manifesta e comprovada de plano.”

“Configura constrangimento ilegal a manutenção de prisão preventiva quando os elementos constantes dos autos fragilizam a autoria e não demonstram a necessidade da custódia cautelar.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:
CPP, arts. 312 e 319;
CF/1988, art. 5º, LXVIII.

Jurisprudência relevante citada
: —

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 501720-22.2025.8.08.0000

PACIENTE: FRANCISCO DA CRUZ MACHADO

AUT. COATORA: JUÍZO DE DIREITO DE ÁGUIA BRANCA – VARA ÚNICA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Habeas Corpus com pedido liminar (ID
16559729
) impetrado em favor de

FRANCISCO DA CRUZ MACHADO
, mediante alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo Juízo de Direito da
Vara
Única
de
Águia Branca
/ES
,
que decretou e mantém a prisão preventiva do paciente nos autos do processo nº 5000567-96.2025.8.08.0057, no qual foi denunciado pela suposta prática do crime de latrocínio tentado.

Sustenta a impetração, em síntese, a ocorrência de manifesto constrangimento ilegal, ante a ausência de indícios suficientes de autoria que justifiquem a segregação cautelar. Argumenta que o paciente possui um álibi robusto e incontestável, comprovado por provas pré-constituídas que demonstram sua inocência.

Narra que, no exato momento do crime, o paciente encontrava-se em sua residência, a mais de 600 metros do local dos fatos, realizando uma chamada de vídeo com sua namorada, cuja veracidade foi atestada por meio de Ata Notarial. Aduz, ainda, que a cronologia dos eventos, registrada por uma câmera de segurança, corrobora o álibi, mostrando que o paciente chegou ao local do crime quase quatro minutos após os disparos, vindo da direção de sua casa, com o intuito de prestar socorro.

Acrescenta a impossibilidade fática da hipótese acusatória, visto que a localidade do crime é desprovida de sinal de telefonia móvel, o que torna inviável a realização de uma chamada de vídeo em deslocamento, sendo a única conexão disponível a da rede Wi-Fi da residência do paciente. Por fim, destaca que o paciente é primário, estudante universitário, possui bons antecedentes e se apresentou espontaneamente à autoridade policial.

Requer, em sede liminar, a revogação da prisão preventiva, com a imediata expedição de alvará de soltura. Subsidiariamente, puna pela substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

A liminar foi deferida em ID nº 16598721.

Informações prestadas pela autoridade coatora em ID nº 16633447.

Em seguida, Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº 16633447) opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

É cediço que a ação de Habeas Corpus não se destina à dilação probatória ou ao exame aprofundado do mérito da causa, o que compete ao juízo de instrução.

Contudo, a jurisprudência dos Tribunais Superiores admite, em caráter excepcional, a análise da prova em sede de
mandamus
quando a ausência de justa causa ou a negativa de autoria se mostrarem flagrantes, demonstradas de plano, por meio de prova pré-constituída e inequívoca, que não demande valoração complexa.

No caso em tela, a situação se amolda perfeitamente à excepcionalidade. A impetração não se limitou a alegar um álibi; ela o instruiu com um conjunto probatório objetivo e robusto.

A Ata Notarial (ID 16559730), documento dotado de fé pública, atesta a existência e o horário de uma videochamada no momento do crime. A alegação da Procuradoria de que o paciente poderia
"ter deixado o telefone em casa em ligação enquanto se dirigia ao local"
constitui mera conjectura, incapaz de infirmar, nesta análise cautelar, a prova técnica.

Tal prova é corroborada pelos dados oficiais da ANATEL (ID 16559731), que demonstram a ausência de cobertura de dados móveis na região do crime, tornando plausível a tese defensiva de que a videochamada só poderia ter ocorrido via Wi-Fi, na residência do paciente.

Ademais, a análise da cronologia da câmera de segurança (detalhada na inicial) é mais um elemento pré-constituído que indica a chegada do paciente ao local
após
os disparos, em atitude de prestar socorro.

Embora o reconhecimento da vítima seja elemento probatório de extrema relevância, no presente caso ele se vê excepcionalmente confrontado por um arcabouço de provas objetivas e pré-constituídas que colocam em séria dúvida a plausibilidade da acusação.

Manter a prisão preventiva, medida extrema que exige a presença inequívoca dos requisitos do art. 312 do CPP, diante de um
fumus comissi delicti
tão fragilizado, configuraria constrangimento ilegal e antecipação de pena.

A decisão liminar que revogou a custódia, aplicando medidas cautelares diversas, mostrou-se, portanto, a mais adequada, equilibrando a necessidade de garantia da instrução processual (que seguirá seu curso na origem) e o direito à liberdade do paciente, cuja autoria se mostra, no mínimo, extremamente duvidosa com base nas provas apresentadas de plano.

Pelo exposto, em consonância com a decisão liminar proferida,
CONCEDO A ORDEM
de Habeas Corpus, tornando definitiva a revogação da prisão preventiva de
FRANCISCO DA CRUZ MACHADO
, mantendo as medidas cautelares diversas da prisão impostas no ID 16598721, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.